Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010262-77.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVO SÃO JOAQUIM
Agravante : VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN e CLARICE CANZI GUADAGNIN
Agravados: MARIA SELMA VALOES, MOACIR TORTATO e ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA
Número do Protocolo : 1010262-77.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN e CLARICE CANZI GUADAGNIN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 0005743-13.2016.8.11.0013), ajuizada pela agravante contra MARIA SELMA VALOES, MOACIR TORTATO e ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 90582994).
Os autores/agravantes sustentam que “a declaração de hipossuficiência, por ser dotada de presunção de veracidade, é suficiente para concessão do benefício, que só pode ser indeferido quando houver prova em contrário nos autos”, e, quanto ao conjunto probatório, dizem que o “Informe de Rendimentos” anexado mostra que, em 2020, o agravante Valdeci Antônio Guadagnin “auferiu ganhos de R$ 51.878,88, o que encerra um rendimento mensal de pouco mais de R$ 4,3 mil”, o que, segundo eles, mostra claramente “a efetiva incapacidade de arcar com custas que atinge cifras superiores a R$ 100 mil” (cf. Id. no 90582976 - pág. 10/12).
Aduzem, por outro lado, que formularam pedido de antecipação da tutela na ação anulatória “no intuito de se determinar a imediata sustação do registro da adjudicação sobre parcela do imóvel pertencente aos agravantes”, mas o exame do pleito “se encontra sobrestado em virtude do decisum agravado”, daí porque, “com espeque na teoria da causa madura (...) e por prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual”, requerem “análise do pleito liminar acima referenciado” (sic – cf. Id. no 90582976 - pág. 21/22).
Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e imediatamente deferido o pedido de liminar para suspensão do registro da adjudicação na matrícula do imóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 90582976 - pág. 22/24).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem seu objeto de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, não podendo extrapolar para a questão de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que incabível a análise, neste momento, do pedido de liminar formulado na ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada pelos agravantes.
No mais, relembro também que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de assistência judiciária gratuita, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deram os recorrentes, que, aludindo à questão da assistência judiciária gratuita, sequer mencionam as expressões “perigo da demora” ou “risco de dano”, ou qualquer sinonímica.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator